Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto foi a segunda etapa da construção do Hospital do Câncer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante o Convênio 3.875/2002 (Siafi 471.055), em que se aprecia expediente do Sr. Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa requerendo o reconhecimento da prescrição e de nulidades no Acórdão 2193/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recepcionar o expediente constante das peças 300-304 como mera petição; 9.2. indeferir o pleito de reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução-TCU 344/2022.